Tribunal: TJBA
Processo: 8070910-27.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8070910-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: JOSE MARQUES DE SOUZA JUNIOR Advogado(s): TAURINO ARAUJO NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): C ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA EM RAZÃO DE OFÍCIO LABORAL. APROPRIAÇÃO DE VALORES POR ADVOGADO. CONTROVÉRSIA SOBRE HONORÁRIOS. REANÁLISE PROBATÓRIA VEDADA. DECISÃO ADMINISTRATIVA DA OAB QUE NÃO VINCULA A JURISDIÇÃO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Revisão Criminal ajuizada por JOSÉ MARQUES DE SOUZA JÚNIOR, contra acórdão da 2.ª Turma da Primeira Câmara Criminal, que manteve condenação pela prática de apropriação indébita qualificada. 2. O Revisionando apropriou-se de R$ 29.322,69 (vinte e nove mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos), pertencentes à vítima Thiago Almeida Santos, oriundos de acordo homologado em processo trabalhista. Os valores foram bloqueados via BacenJud na conta da vítima e transferidos para conta pessoal do Advogado, que recusou a restituição mesmo após reiteradas solicitações. 3. Sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, que fixou pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 4. Apelação e Embargos de Declaração desprovidos pela 2.ª Turma da Primeira Câmara Criminal, composta pelos Exmos. Desembargadores Pedro Augusto Costa Guerra (Relator), Rita de Cassia Machado Magalhães (Revisora), Baltazar Miranda Saraiva, Soraya Moradillo Pinto e Abelardo Paulo da Matta Neto. Recursos Especial e Extraordinário inadmitidos pela 2.ª Vice-Presidência, com Agravos igualmente desprovidos pelo STJ e STF. Trânsito em julgado em 21.05.2025. II. Questão em discussão 5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação contraria a evidência dos autos pela ausência de dolo ou pela fragilidade probatória; e (ii) estabelecer se a decisão absolutória da OAB/BA em Processo Ético-Disciplinar constitui prova nova de inocência. III. Razões de decidir 6. A Revisão Criminal não se presta à reanálise de fatos e provas já examinados na decisão condenatória. O inciso I do art. 621 do CPP exige contrariedade manifesta à evidência dos autos, constatável sem revolvimento probatório. A jurisprudência do STJ veda o uso da Revisão como nova Apelação. 7. A materialidade e autoria delitivas restaram demonstradas por robusto conjunto probatório: inquérito policial, declarações, extratos bancários, certidões do TRT da 5.ª Região e depoimentos colhidos sob contraditório. A sentença consignou a presença do elemento subjetivo doloso e a ineficácia da ação de cobrança de honorários ajuizada pelo condenado. 8. A absolvição administrativa pela OAB/BA não vincula a jurisdição penal. As esferas administrativa e criminal são independentes, com critérios próprios de valoração e standards probatórios distintos. O percentual de 9,08% sobre o valor da causa constitui parâmetro corporativo ético-profissional, inaplicável à análise da tipicidade penal. O crime de apropriação indébita não exige percentual mínimo, bastando a demonstração de posse de coisa alheia móvel e inversão do título possessório com animus rem sibi habendi. IV. Dispositivo e tese 9. Revisão Criminal julgada improcedente. Tese de julgamento: "1. A Revisão Criminal não autoriza reanálise de provas já valoradas na sentença condenatória transitada em julgado. 2. A absolvição em processo ético-disciplinar da OAB não vincula a jurisdição penal nem constitui prova nova de inocência." _______________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 168, § 1.º, inc. III; CPP, arts. 156, 621, incs. I e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 206.847, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.02.2016. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal n.º 8070910-27.2025.8.05.0000, na qual figura como Requerente JOSÉ MARQUES DE SOUZA JÚNIOR, constando, como decisão revidenda, o Acórdão proferido pela 2.ª Turma da Primeira Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação n.º 0504351-05.2018.8.05.0004. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora